Tribunal: TJES
Processo: 5005685-33.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005685-33.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISLAINE MOREIRA CAMPORESI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005685-33.2021.8.08.0012

RECTE.: MARISLAINE MOREIRA CAMPORESI

RECDOS.: BANCO PAN S/A e PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU EXPOSIÇÃO AO RIDÍCULO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A autora ingressou com Ação Indenizatória informando que efetua o pagamento em atraso de algumas parcelas do financiamento de sua motocicleta HONDA/CG 160. Destaca, no entanto, que os requeridos ligam diversas vezes efetuando cobranças, inclusive em seu local de trabalho. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sede recursal, pugna pela reforma in totum da r. sentença prolatada. 2. Tese da parte requerida Banco Pan: Informa que apenas realiza a cobrança dos valores devidos, conforme previsto em contrato. Apresentou contrarrazões no id. 10122500. 3. Tese da parte requerida Paschoalotto Serviços Financeiros: Destaca que as cobranças são realizadas sem nenhum meio vexatório ou abusivo. Não apresentou contrarrazões, conforme registrado no id. 11826814. 4. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação do recorrido se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença. Existem cobranças realizadas pelo requerido, considerando que a própria autora alega o pagamento extemporâneo das prestações de seu financiamento, no entanto, as cobranças não foram feitas de forma a expor o consumidor ao ridículo nem de outra forma vexatória, consistindo no envio de mensagens e ligações. Com relação ao conhecimento do fato pelos colegas de trabalho, entendo que se o requerido realizou ligações para o local em que a autora labora, fatalmente foi a mesma quem forneceu o número de telefone para contato. Desta forma, não houve excesso na cobrança em questão, nem decorreu negativação nos órgãos de proteção ao crédito. A mera cobrança indevida não gera repercussão extrapatrimonial, entendida como mero aborrecimento do cotidiano. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.